Tribunal: TJES
Processo: 5000352-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI
AGRAVADO: PRO REDE LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000352-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG

AGRAVADA: PRO REDE LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari (ID 403214) que, aprovando o plano de pagamento apresentado, determinou que a Agravante observe o percentual de 3,5% (três vírgula cinco por cento) da sua receita líquida a título de penhora, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº. 0034935-39.2002.8.08.0021.

Em suas razões recursais (ID 403201), a Agravante sustenta a impenhorabilidade do patrimônio de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, pena de comprometimento do serviço público por si prestado.

Despacho proferido (ID411716), determinando a intimação da Agravante para se manifestar a respeito de eventual intempestividade recursal.

Petição protocolada (ID 461863), na qual a Agravante sustenta a tempestividade do presente recurso de agravo de instrumento.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (ID 526867), suscitando preliminar de intempestividade recursal e, quanto ao mérito, requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando a existência de coisa julgada.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (ID 529196).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000352-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG

AGRAVADA: PRO REDE LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO
– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 403214) que, aprovando o plano de pagamento apresentado, determinou que a Agravante observe o percentual de 3,5% (três vírgula cinco por cento) da sua receita líquida a título de penhora, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº. 0034935-39.2002.8.08.0021.

Após regular intimação, a Agravante protocolou petição sustentando a tempestividade recursal (ID 461863), pois o seu respectivo Diretor-Presidente não estava presente na audiência em que foi prolatada a decisão agravada.

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais (ID 526867), suscitando preliminar de intempestividade recursal.

Pois bem.

A Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 183,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”

Todavia, a Agravante é sociedade de economia mista municipal que, inobstante seja prestadora de serviço público, não goza da prerrogativa de intimação pessoal, porquanto seu regime jurídico é o de direito privado, tendo sua defesa na demanda de origem sido realizada por advogados constituídos por procuração.

Nesse sentido, tenho por esclarecedoras as considerações tecidas pelo Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, ao apreciar petição no agravo em recurso especial nº 1.531.858:

“Cumpre esclarecer que, segundo o Código de Processo Civil de 1973, não há confundir prerrogativa de prazo em dobro com prerrogativa de intimação pessoal. São duas coisas distintas. Há entes que têm prazo em dobro, mas não têm, necessariamente, intimação pessoal. Ex:
Municípios, Estados, OAB, Conselhos de Classe e Correios.

O prazo em dobro é uma prerrogativa da Pessoa Jurídica e a intimação pessoal é uma prerrogativa dos procuradores do Ministério Público, dos Defensores Públicos (Federais ou Estaduais) e da Advocacia da União (Procuradores Federais, Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional).

No entanto, essa regra mudou no Código de Processo Civil de 2015. No novo CPC, nos termos do art. 183, "A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal", ou seja, essas partes terão prazo em dobro e intimação pessoal.

In casu, a natureza jurídica da Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins é de sociedade de economia mista, não estando no rol taxativo dos entes com prerrogativa da intimação pessoal, previsto no art. 183 do CPC/2015
.” (grifei).

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a decisão hostilizada foi proferida em audiência da qual participava a Agravante, regularmente representada por seus representantes judiciais e respectivo preposto (ID 403214).

Nesta senda, ainda que fosse o caso de reconhecer a prerrogativa de intimação pessoal da Agravante na hipótese em testilha, não se pode olvidar que a Fazenda Pública considera-se intimada em audiência quando nesta for proferida a decisão, nos termos do art. 1.003, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.003 - O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a
Advocacia Pública
, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput
considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão
.

(...)” (grifei)

Nessa esteira, a determinação de intimação da Agravante, consignada ao final da ata de audiência, “quanto à penhora e aos termos da presente decisão” não tem o condão de alongar o prazo de interposição de recurso em face do
decisum
, cujos efeitos jurídicos já emanavam desde sua prolação em audiência, na presença das partes.

Destarte, tendo a decisão hostilizada sido proferida em audiência na qual estava presente a Agravante regularmente representada por seu representante judicial e preposto na data de 05.11.2019 (ID 403214), e considerando que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto somente na data de 05.03.2020, forçoso o acolhimento da preliminar de intempestividade recursal.

Por fim, consigno não alterar a conclusão ora esposada a alegação da Agravante de que “
a
CODEG é uma Sociedade de Economia Mista que não explora atividade econômica, prestando apenas serviços de interesse público, de atendimento exclusivo à população, notadamente limpeza pública e iluminação pública, sendo desprovida de patrimônio próprio
”.

Afinal, embora se reconheça em favor da sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro a aplicação do
regime de precatórios
(nesse sentido o julgamento da ADPF nº 556, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Cármen Lúcia, em 14.02.2020), isto em nada se confunde com as prerrogativas de intimação pessoal ou contagem de prazo em dobro, objeto de discussão no presente momento processual.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Agravado, razão pela qual deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco (tempestividade).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000352-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG

AGRAVADA: PRO REDE LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PRELIMINAR – I
N
TEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de agravo de instrumento, por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco (tempestividade), quando interposto além do prazo legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG e Agravada PRO REDE LTDA-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.